Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-14.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INGESTÃO DE ÁLCOOL. SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONSTATADOS PELOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conduta tipificada no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.
2. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração de embriaguez ao volante passou a admitir outros meios de prova que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. No caso, o réu se opôs à realização do teste de etilômetro e a alteração da capacidade psicomotora foi comprovada pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e pelo testemunho dos policiais em Juízo, não havendo que se falar na absolvição pela insuficiência de provas para a condenação, tampouco aplicação do brocardo in dubio pro reo.
3. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.
4. Em pese a pena definitiva do réu tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos, situação em que, a princípio, autorizaria o estabelecimento do regime inicial aberto, verifica-se que a reincidência do apelante impõe a fixação de regime inicial mais gravoso, razão pela qual fica mantido o regime semiaberto estabelecido na sentença, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.